Tribunal: TJMT
Processo: 1014906-21.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014906-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LENICIA DELMIRO DIAS - CPF: 049.725.571-50 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem
:
7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Agravo Interno no:
1014906-21.2025.8.11.0001.

Agravante(s):
LENÍCIA DELMIRO DIAS.

Agravada(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 22 a 25/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO COMPROVADO POR DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E PROCEDENTE AO CONTRAPOSTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu do recurso da reclamante e negou provimento, mantendo a sentença de improcedência do pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, e de procedência do pedido contraposto formulado pela ré, condenando a autora ao pagamento de R$ 615,30, além de multa por litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios.

A agravante alega que os documentos apresentados pela parte contrária são unilaterais e incapazes de comprovar a contratação, requerendo a condenação em danos morais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pela parte ré são aptos a comprovar a existência da relação contratual e a legitimidade do débito; e (ii) estabelecer se é cabível a reforma da decisão para excluir a condenação por litigância de má-fé e reconhecer dano moral à autora.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte ré apresentou documentos como cópia de identidade,
selfie
da autora com o documento, cadastro da cliente, históricos de consumo e termo de confissão de dívida assinado, os quais não foram impugnados especificamente pela autora, revelando a existência de vínculo contratual.

4.

A súmula 34 da Turma Recursal admite a utilização de provas extraídas de sistemas internos, desde que corroboradas por outros elementos, como no presente caso.

5.

A autora não produziu provas que infirmassem a legitimidade do débito, descumprindo o ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

6.

Evidenciada tentativa da autora de alterar a verdade dos fatos, mantém-se a condenação por litigância de má-fé.

7.

Não há ilegalidade na inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito, dada a existência do débito inadimplido.

8.

Inviável o pedido de danos morais, por inexistência de conduta ilícita por parte da ré.

9.

O julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para a solução da controvérsia.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A juntada de documentos pela parte ré, não impugnados especificamente pela autora, é apta a comprovar a existência da relação contratual e a legitimidade do débito.

A tentativa de alterar a verdade dos fatos caracteriza litigância de má-fé e justifica a condenação correspondente.

A inscrição em cadastro de inadimplentes é legítima quando fundada em débito comprovado, inexistindo dever de indenizar.

O julgador não está obrigado a responder expressamente a todos os dispositivos legais invocados, desde que a fundamentação adotada resolva adequadamente a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Recurso Cível no 71007285570, Rel. Des. Elaine Maria Canto da Fonseca, 2a Turma Recursal Cível, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 296338864, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamante e
negou provimento, mantendo
a sentença singular que julgou improcedente o pedido inicial e
procedente o pedido contraposto,
condenando-a ao pagamento do valor de
R$ 615,30 (seiscentos e quinze reais e trinta centavos),
além de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Em argumento recursal, a agravante sustenta que a demandada utilizou de provas unilaterais, produzidas por seu próprio sistema, as quais não se mostram aptas a comprovar a relação contratual, bem como a legitimidade do débito. Afirma, ainda, não ter contratado nem utilizado os serviços da parte reclamada.

Ao final, requer a reforma do
decisum
, com a consequente

fixação de indenização por danos morais, além de prequestionar a matéria.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte agravada
, conforme certidão lançada no ID 308344369.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 296338864, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débitos no valor total de
R$ 615,30 (seiscentos e quinze reais e trinta centavos),
que afirma desconhecer.

Em sede de contestação (IDs 294295351/294295352 e 294295354/294295358), a demandada juntou aos autos
cópia da carteira de identidade e
selfie
da autora segurando o referido documento pessoal, cadastro da cliente, históricos de contas e consumos, além do termo de confissão de dívida devidamente assinado,
os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

(...)

SÚMULA 34
:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

(...)

Com efeito, restando evidenciada a legitimidade dos débitos discutidos nos autos,
há que se manter o reconhecimento da procedência do pedido contraposto
.

Ademais, evidenciada a tentativa da parte autora de alterar a verdade dos fatos, é cabível sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

(...).”

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, a agravada agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais
.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela agravante, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 296338864, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025